Tribunal: TJDFT
Processo: 0749765-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749765-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AMOZ SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amoz Silva dos Santos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n. 0717479-02.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 213291430. Para evitar tumulto processual, exclua-se a peça de ID 211964361. Anote-se a inclusão da Fundação de Apoio Tecnológico no polo passivo (ID 213291430, pág. 2). O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação de questões objetivas de concurso público e atribuição da pontuação. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que realizou a prova para o cargo de agente comunitário em saúde, mas as questões 5 (cinco) e 10 (dez) da prova tipo B devem ser anuladas, pois padecem de erro material. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Não foi alegado pelo autor nenhuma desconformidade entre a matéria cobrada na prova em relação ao conteúdo programático do edital. Em suma o autor alega que as questões 5 (cinco) e 10 (dez) do caderno de provas tipo B padecem de erro grosseiro e para tanto desenvolve uma análise subjetiva dos enunciados a fim de demonstrar o possível desacerto, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. Além disso, o autor informou que não recorreu administrativamente contra o resultado preliminar divulgado (ID 213291430, pág. 1), insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação insatisfatória. Deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus, sobretudo porque não consta nos autos a justificativa do gabarito das questões. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadasINDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. Cite-se o segundo réu.” Em suma, defende ser possível a análise do pedido de anulação das questões 5 e 10 da prova tipo B, com a consequente reclassificação do Agravante, por se tratar de legalidade e não de mérito administrativo. Afirma que as referidas questões correspondem às 7 e 9 da prova tipo A, que foram anuladas por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 0713889-51.2023.8.07.0018. Defende que a incorreção das questões está demonstrada no parecer técnico que instrui a petição inicial elaborado por professora de português especializada. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para que o Agravante seja mantido no certame, com reclassificação e readequação da sua nota, considerando a pontuação das Questões 5 e 10, em razão da alegada nulidade. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça ao Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. Ainda destaco que, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. No presente caso, pretende o Agravante que seja reconhecida, de plano, a nulidade das Questões 5 e 10 e a readequação da sua nota e consequente classificação no certame, ao argumento de que há erro material em sua formulação e, ainda, que as referidas questões foram anuladas no Processo n. 0713889-51.2023.8.07.0018. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal pleiteada. Ocorre que não está demonstrada a afirmada ilegalidade, e não se pode dizer que as respostas às questões impugnadas estão flagrantemente erradas, como afirma o Agravante. No momento, afere-se mera tentativa de obter a valoração do mérito das questões destacadas, com análise do seu conteúdo, o que é vedado ao Judiciário. Ante a ausência de demonstração efetiva de ilegalidade, não há que se declarar, de forma antecipada, a nulidade das citadas questões. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, pois não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas pela banca examinadora. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão, examinar o mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, bem como erro grosseiro no gabarito, o que configuraria ilegalidade do ato administrativo. A propósito, destaco trecho do RE no 632853, submetido ao regime de repercussão geral, que assenta que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. (RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.4.2015, Repercussão Geral, publicado no DJe: 29.6.2015). Embora o Agravante alegue que há incorreção nas questões impugnadas, não demonstrou erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, sendo a existência, ou não, de erro material nas respostas apresentadas o próprio mérito, a ser avaliado pela banca examinadora. Considero necessária a instauração do contraditório e a dilação probatória para aferir as razões de a banca examinadora ter estabelecido resposta de modo diverso do defendido pelo Agravante. Ademais, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões da prova objetiva. Por fim, ressalto que também é insuficiente para emergir a plausibilidade do direito do Agravante o fato de as questões impugnadas terem sido anuladas por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 0713889-51.2023.8.07.0018. Isso porque, trata-se de decisão provisória, concedida em sede de decisão liminar, em ação individual ajuizada por outra candidata no certame e que, por essa razão, tem eficácia apenas inter partes, sem força vinculante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora